Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711257-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME DE ALMEIDA RODRIGUES, contra decisão de ID – 34381036. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34717803. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:05:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador